Tribunal: TJBA
Processo: 8011379-46.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011379-46.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCIANO TADEU RIOS QUEIROZ Advogado(s): MARCELO SAPUCAIA ARRUDA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECHAÇADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE ANALISTA JUDICIÁRIO E TÉCNICO JUDICIÁRIO. EDITAL N.º 01/2014. OFERTA DE 65 VAGAS. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. POSIÇÃO 324 PARA O CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO. TEMA N.º 784 DO STF. PRETERIÇÃO CONSTATADA. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de Apelação interposta por LUCIANO TADEU RIOS QUEIROZ, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, no bojo da Ação Ordinária, que julgou improcedentes os pleitos constantes na exordial (ID. 24217188). 2. Inicialmente, defere-se o benefício da gratuidade da justiça, diante da análise do contracheque acostado aos autos (ID. 24217196). 3. No que tange à preliminar suscitada pelo Apelado, qual seja de ausência de interesse processual, em decorrência da perda de validade do certame, verifica-se que não merece guarida. O interesse de agir deve ser analisado em dois aspectos: a necessidade e a utilidade. In casu, observa-se a presença de ambos, tendo em vista que a tutela jurisdicional é necessária para oportunizar resultado mais favorável ao ora Apelante, conforme se verificará a seguir. 4. No que concerne ao mérito, cinge-se à controvérsia à existência do direito do Apelante à nomeação no cargo pretendido, mesmo diante da aprovação fora do número de vagas previsto no edital do certame público. 5. Perlustrando os autos, observa-se que o Apelante participou do Concurso Público destinado ao provimento dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, regido pelo Edital n.º 01, de 23 de outubro de 2014, sendo que foram ofertadas 65 (sessenta e cinco) vagas para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão ((ID. 24217172 - fl. 03), tendo sido aprovado em 324º lugar (ID. 24217173 - fl. 11). Neste sentido, constata-se que foi aprovado fora do quantitativo de vagas ofertado e, por conseguinte, a priori, de fato, não apresentaria o direito subjetivo à nomeação, conforme entendeu o juízo a quo. 6. No entanto, em consonância com a tese fixada em repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 837311 (Tema n.º 784), o aludido direito decorre do surgimento de novas vagas, ou da abertura de novo certame, ocorrendo a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração. No que tange ao certame em análise, verifica-se a ocorrência de preterição, reconhecida, inclusive, por esta Corte, fato mencionado pelo ora Apelante em sua Réplica à Contestação (ID. 24217186). 7. Em novembro de 2019, o Plenário do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no bojo do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, consignou que os candidatos aprovados até a 964ª posição para o cargo de analista judiciário/subescrivão possuem direito subjetivo à nomeação (ID. 4599986 - daqueles autos). Nota-se que, a posteriori, o Pleno do TJ/BA, no bojo do processo n.º 8014420-92.2019.8.05.0000, decidiu que os candidatos aprovados até a classificação 1.042 para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão têm direito à nomeação, em razão das preterições ocorridas (ID. 5105508 - daqueles autos). 8. O art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Neste sentido, em prestígio ao referido dispositivo, impõe-se o reconhecimento do direito subjetivo do Apelante à nomeação, reformando-se a decisão guerreada. 9. Saliente-se que não se pretende promover a reabertura do certame, como alegado pelo Ente Estatal, na realidade, verifica-se que a preterição ocorreu ainda durante o prazo de validade do concurso público e, por conseguinte, o surgimento do direito subjetivo do Recorrente à nomeação, igualmente. Neste sentido, a determinação de sua nomeação neste momento, além de medida que não se encontra eivada de qualquer ilegalidade, evidencia-se imperiosa, considerando que concretiza o direito subjetivo do Apelante e consagra o seu acesso ao cargo público. 10. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso interposto pela parte autora, reformando-se a sentença vergastada para julgar procedente o pleito formulado quanto à convocação, nomeação e posse do Apelante para o cargo de Analista Judiciário/Subescrivão Judiciário (Edital/TJBA n° 01, de 23 de outubro de 2014). 11. Diante do provimento do expediente recursal, inverte-se e majora-se o ônus sucumbencial, fixando-o em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. APELO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8011379-46.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, LUCIANO TADEU RIOS QUEIROZ e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau. Sala de Sessões, de de 2022. PRESIDENTE MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR23